Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008334-92.2016.8.07.0001 RECORRENTES: OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA À LUZ DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU ANTERIORMENTE À IMISSÃO NA POSSE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISPENSA PELO ADQUIRENTE DE CERTIDÕES ATINENTES AO IMÓVEL E AO ALIENANTE NO MOMENTO DO CONTRATO E DA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. OFENSA AO DEVER DE ADEQUADA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, nas promessas de compra e venda de imóvel na planta, não é possível atribuir aos consumidores o dever em custear as despesas de natureza condominial e as despesas relativas a impostos que recaiam sobre o imóvel anteriormente à entrega das chaves da unidade imobiliária, ou seja, antes da efetiva imissão na posse. Em outras palavras, o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais e relativas a IPTU é a imissão na posse do bem, afigurando-se abusivas as cláusulas contratuais que impõem aos consumidores o repasse do pagamento do imposto e a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais anteriormente à data da efetiva disponibilização do imóvel ao adquirente. 2. A bem da preservação do ato jurídico perfeito (art. 6o da LINDB), o STJ ressaltou que não é devida a invocação simples e direta da Lei no 13.786/2018 para solução de casos anteriores ao advento do indigitado diploma legal, sobretudo em questões que digam respeito a inadimplemento em contratos que tenham por objeto unidades autônomas em incorporação imobiliária ou loteamento. 3. Considerando-se a proteção especial do microssistema de defesa do consumidor, não observa adequadamente o dever de informação intrínseco às relações consumeristas a cláusula contratual que, desacompanhada de ressalvas expressas e claras quanto às consequências da dispensa de apresentação de certidões pelo adquirente da unidade imobiliária no ato de lavratura de escritura pública, retira do alienante o dever de apresentação de certidões e implica a conta e risco do consumidor pelo pagamento dos débitos fiscais existentes. Interpretação conjunta da legislação protetiva do consumidor (art. 6o, III, do CDC) com a normatização aplicável à lavratura de escrituras públicas (Lei no 7.433/1985, Decreto no 93.240/1986 e Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos serviços notariais e de registro). 4. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 389 do Código Civil, 6o, inciso III, e 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 67-A, §2o, Lei 13.786/18, e 52 da Lei 4.591/64, aduzindo que o adquirente pode ser responsabilizado pelo pagamento das despesas incidentes sobre o imóvel, ainda que em momento anterior a imissão na posse, desde que a sua inadimplência tenha impedido a entrega das chaves. Aduz a possibilidade de dispensa da apresentação da certidão negativa de débitos federais como condição para a lavratura de escritura com referência à alienação de bem imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente" (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 389 do Código Civil, 6o, inciso III, e 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 67-A, §2o, Lei 13.786/18, e 52 da Lei 4.591/64. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “A responsabilidade pelo pagamento de taxa de fruição, IPTU e despesas condominiais incide a partir da efetiva posse do imóvel, sob pena de os adquirentes terem que arcar com tais ônus financeiros enquanto estão impossibilitados de usufruir do imóvel” (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003